Tribunal: TJBA
Processo: 8024636-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024636-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE DE JESUS ANTONIO SANTOS e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA. EPILEPSIA REFRATÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento “Extrato de Cannabis sativa 79,14mg/mL”, prescrito à parte agravante para tratamento de epilepsia, déficit cognitivo grave e comprometimento neurológico associado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos técnicos suficientes e em parecer desfavorável do NATJUS.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito à parte agravante; e (ii) saber se o parecer desfavorável do NATJUS impede a concessão da medida quando os relatórios médicos indicam a necessidade do tratamento e a ineficácia de terapias disponibilizadas pelo SUS.

III. Razões de decidir

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo dever solidário dos entes federativos promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

A documentação médica demonstra que a parte agravante possui quadro neurológico grave, com epilepsia refratária e déficit cognitivo severo, além de uso prévio de terapias medicamentosas disponibilizadas pelo SUS sem controle satisfatório das crises epilépticas.

O parecer do NATJUS não possui caráter vinculante e não impede o deferimento da tutela quando os demais elementos dos autos evidenciam a necessidade do tratamento, a prescrição por profissional habilitado e o risco de agravamento do estado clínico do paciente.

A documentação técnica juntada aos autos indica que o Estado da Bahia reconheceu a utilização terapêutica do canabidiol em hipóteses de epilepsia farmacorresistente, inclusive com a instituição de linha de cuidado específica para epilepsias graves.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade do quadro clínico, da possibilidade de agravamento das crises epilépticas e do risco de comprometimento neurológico irreversível.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar aos agravados o fornecimento do medicamento “Extrato de Cannabis sativa 79,14mg/mL”, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 04.05.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014225-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, p. 27.08.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024636-68.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ELIAS ANTONIO SANTOS
e como agravado
ESTADO DA BAHIA

e
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237